Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PENHORA. MESMO IMÓVEL. PENHORA ANTERIOR DESCONSTITUÍDA. NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
2. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.
3. Na hipótese dos autos, a desconstituição da penhora sobre o imóvel deferida anteriormente impede a análise de novo pedido de penhora sobre o mesmo bem.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.